Tribunal: TJDFT
Processo: 0733266-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733266-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONERCI JOSE DA SILVA FILHO, MARIA OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DE CREDITO REAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ONERCI JOSÉ DA SILVA FILHO E OUTRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença (processo no 0003857-68.2017.8.07.0008), ajuizado pela ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DE CRÉDITO REAL DO DISTRITO FEDERAL. A decisão proferida na origem assim de pronunciou (ID 29997970 – pág. 337): “Intimem-se os réus, pessoalmente, para desocuparem voluntariamente o imóvel objeto dos autos em 30 dias, conforme consignado na sentença, sob pena de desocupação compulsória. No que tange à alegação de alteração da situação de fato do bem, anoto que a consequência consistirá na impossibilidade de reter o bem, levantar ou ser indenizado das benfeitorias, diante da má-fé dos réus, caso realmente tenha concluído a obra ali iniciada no curso da demanda. Expeça-se o mandado de intimação de desocupação.” Em sua peça recursal os agravantes requerem: a) a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender a decisão impugnada até a resolução definitiva do recurso; e b) no mérito, a reforma da decisão para que: 1) nos termos do art. 2o, I, da Lei no 6.657/20 seja suspensa qualquer medida de reintegração de posse até que seja decretado o fim do estado de emergência de saúde; e 2) subsidiariamente, com base na medida cautelar proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828, que seja suspensa qualquer medida de reintegração de posse até o dia 03/12/21. Sustentam, em síntese, que no âmbito do Distrito Federal, foi editada a Lei no 6.657, de 17 agosto de 2020, que “Estabelece diretrizes para a criação do Plano Emergencial para Enfrentamento da Covid19 nas periferias e assegura a garantia de acesso a água e distribuição de kits com insumos básicos necessários à manutenção das condições de higiene e de saúde para prevenção do contágio e da disseminação da doença Covid-19 causada pelo coronavírus”. Dizem que a mencionada lei em evidência estabeleceu no art. 2o, I, o direito “de se manter isolada em domicílio ou de se afastar dele provisoriamente” a partir da “proibição de remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo, desde que a posse tenha se iniciado antes da declaração de emergência de saúde de importância internacional”. Narram que o processo de reintegração de posse em tela tramita desde 2017, de modo que a posse discutida é inexoravelmente anterior à pandemia de Sars-Cov-2, circunstância que atrai a incidência do art. 2o, I, da Lei Distrital no 6.657/20, de modo a evitar que a remoção objeto dos autos seja efetivada até que seja decretado o fim do estado de emergência de saúde. Aduzem que no dia 03 de junho de 2021, o Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão do Ministro Luiz Roberto Barroso, concedeu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828 e suspendeu pelo prazo de 6 meses, até 3 de dezembro de 2021, reintegrações de posse de áreas que sirvam de moradia ou representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de pessoas vulneráveis. Alegam que a área objeto da lide é sua moradia, na qual plantam, produzem e criam animais que garantem a subsistência do núcleo familiar, como atestado no auto de averiguação e registro. Argumentam que diante desse fato, e à luz da medida cautelar proferida na ADPF no 828, deve ser suspensa qualquer medida de reintegração e posse até o dia 03 de dezembro de 2021. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e sem preparo, uma vez que os recorrentes são beneficiários da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual a exequente pugnou pela desocupação forçada do imóvel, inclusive com o uso da força e apoio policial para cumprimento da diligência, bem como pela aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, tendo em vista que os réus não se abstiveram de inovar na área, mesmo estando cientes de que na hipótese de inovação estariam sujeitos ao pagamento de multa (ID 29997970 – pág. 323/324). De início, cabe ressaltar que quanto ao art. 2o, I, da Lei no 6.657/20 ele teve sua eficácia suspensa por liminar concedida pelo Conselho Especial deste Tribunal na ADI no 0709858-13.2021.8.07.0000, ou seja, não se aplica ao caso. Em consulta à decisão proferida no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828 MC/DF, verifica-se que foi deferida parcialmente a medida cautelar nos seguintes termos: “IV. CONCLUSÃO Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.” Frise-se que as decisões liminares proferidas em ações de ADPF produzem efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, conforme preconiza o art. 10, §3o, da Lei no 9.882/99. Tendo em vista que a ocupação da terra pelos recorrentes se deu em 2015, ou seja, antes da pandemia, aplica-se o inciso I, da conclusão, disposto na ADPF no 828. Dentro deste particular, defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 20 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator